Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do autor. Sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, na medida em que acolhe o pedido deduzido na inicial sem considerar que o Sistema Previdenciário é regido pelo princípio da solidariedade, motivo pelo qual deve o contribuinte arcar com sua parcela contributiva, ainda que se entenda que a retribuição não será auferida diretamente por si, consoante teor da Constituição e jurisprudência do STF.
2. Aduz que às razões de decidir do acórdão “que afastaram os artigos da Constituição que foram diretamente afrontados, a saber, art. 3o, inciso I, art. 40, art. 201 e art. 37, caput, todos da Carta Magna”.
3. Requer o acolhimento destes embargos, com efeitos modificativos, para que sanadas as contradições e omissões seja dado provimento ao apelo, para que seja julgada improcedente a ação, por ser de Direito. Subsidiariamente, “requer o prequestionamento do disposto no art. 3o, inciso I, no art. 40, no art. 201 e no art. 37, caput, todos da Constituição Federal de 1988, bem como do parágrafo único, inciso V, do art. 194 e também do inciso II do art. 195 da Constituição Federal”.
4. Inicialmente, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
5. Desse modo, não há se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas, tendo o acórdão embargado apreciado suficientemente a controvérsia estabelecida entre as partes, adotando, contudo, entendimento contrário aos anseios do recorrente no tocante à possibilidade de desobrigar o autor, a partir da renúncia do benefício correspondente, do pagamento da contribuição pensão militar, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, em especial nos itens 6 a 10, in verbis:
“6. Com efeito, cabível a procedência da demanda para desobrigar o autor, a partir da data da renúncia do benefício correspondente, do pagamento da contribuição prevista no Inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo previsto na referida legislação (31/08/2002) , pois trata-se de prazo impróprio, razão pela qual pode o interessado manifestar a renúncia a qualquer momento.
7. Ressalta-se que não há se falar em prejuízos para a previdência dos militares, em razão da desoneração de encargo facultativo, porquanto os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos.
8. Sobre o assunto, cita-se precedentes do STJ:
“(..) 1. Consoante a atual jurisprudência deste STJ "é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2001, prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição" (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Precedentes em decisões monocráticas: REsp 1.401.175/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 24/10/2017; AREsp 1.144.028/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 24/08/2017; REsp 1.580.657/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 03/04/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1464636/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)
“(...) II. Consoante o atual entendimento do STJ, "é devido o adicional de contribuição para a pensão militar - que visa a beneficiar as filhas em caso de morte do instituidor - aos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei n. 3.567/1960. É possível a manifestação de renúncia após 31/8/2001, prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar" (STJ, AgRg no REsp 1.063.012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 30/08/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 305.093/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2013. III. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1417627/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)”.
9. Ainda, precedente do TJDFT:
“(...) 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343)
10. Transcreve-se, por fim, recente entendimento desse Turma Recursal:
“(...) 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (art. 31 da MP 2.215-10/2001) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, ante a ausência de qualquer prejuízo ao erário. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)”.
(Acórdão 1331602, 07070501520208070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
8. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
9. Com efeito, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar requerimentos não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
10. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso[1]. A contradição, por sua vez, se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é omisso ou contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
11. No presente caso, o embargante alega a existência de contradição e omissão na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
12. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
13. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
14. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
15. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do princípio da solidariedade que rege o Sistema Previdenciário, não se está diante de contradição ou omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
16. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
17. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
18. Por fim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).
19. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309330, 02148441620118070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)